Tribunal: TJBA
Processo: 8077240-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077240-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: JEFERSON ANDRADE BATISTA

Advogado(s)
:
CAROLINA BARRETO LONGA DIAS, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de decisão liminar. Obrigação de fazer. Procedimento cirúrgico. Bloqueio de valores por descumprimento. A alegação de inexequibilidade da obrigação por necessidade de observância de trâmites administrativos internos não foi respaldada de modo concreto nos autos, não podendo servir de fundamento para obstar o cumprimento de decisão liminar, mormente quando a agravante, nas oportunidades em que intimada para demonstrar o cumprimento da obrigação, não fez menção a qualquer pendência que obstasse a execução do comando judicial. Ademais, a intimação para cumprimento ocorreu há
meses
, e o procedimento vindicado é de urgência, ante a gravidade da condição médica do paciente, o que exige maior celeridade na viabilização do procedimento. No que é atinente à necessidade de haver sentença para cumprimento da decisão liminar, carece ela de previsão normativa ou jurisprudencial. A tutela provisória de urgência, prevista no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, tem por finalidade justamente a antecipação satisfativa dos efeitos da tutela definitiva, viabilizando a fruição do objetivo da demanda antes mesmo da sentença, de modo a evitar prejuízos decorrentes do transcurso do tempo. Quanto à exigência de caução, o art. 300, § 1º, do CPC dispensa a sua prestação quando a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, como ocorre na espécie. Por fim, sem a devida comprovação de que a decisão liminar foi efetivamente cumprida, com a realização do procedimento cirúrgico vindicado, o levantamento dos valores não pode ser deferido, tratando-se de importante medida para efetivar o comando judicial posto.
Negado
provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8077240-40.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, e como agravado
JEFERSON ANDRADE BATISTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.